Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734221-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal apresentada por LEONARDO DA SILVA RIBEIRO, postulando a revisão da sua condenação definitiva pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal (roubo mediante o emprego de arma de fogo). Verificando-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como o fato de ter sido escrita de próprio punho pelo requerente, deu-se vista à Defensoria Pública para que adotasse as providências pertinentes (ID: Num. 40232043). Na petição de ID: Num. 41579975, a Defensoria Pública relatou que o requerente pretende a revisão criminal do processo originário n.o 0707072-63.2021.8.07.0010, conforme petição inicial de próprio punho autuada pelo TJDFT e esclareceu que o requerente foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes (roubo mediante o emprego de arma de fogo). Alegou que a materialidade e a autoria restaram comprovadas com base nos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão; termo de restituição; imagens da câmera de segurança; bem como pela prova oral colhida. Acrescentou que, além do depoimento das vítimas, as imagens das câmeras de segurança evidenciam que o condenado empunhava arma de fogo no instante do crime. Afirmou, também, que o fato de a arma não ter sido apreendida e de não haver exame acerca da sua potencialidade lesiva é irrelevante para a configuração da causa especial de aumento de pena, porque as provas colacionadas são harmônicas e suficientes para demonstrar a utilização de arma de fogo no caso em tela. Salientou, ainda, que a dosimetria da pena foi realizada de acordo com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência, sendo a reprimenda fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pugnou, ao final, pelo regular processamento da revisão criminal, não encontrado nenhum fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente. Juntou aos autos as peças principais dos autos de origem, bem como o Relatório da Situação Penal Executória (RSPE). A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer (ID Num. 42371738), opinando pelo “não conhecimento presente revisão criminal”. É o relatório. Decido. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, confira-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Dessa forma, cabe ao Requerente a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Observa-se que o requerente não apontou, em sua petição inicial, em qual das hipóteses de cabimento pleiteia o pedido revisional e, compulsando os autos, constata-se que o pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. No caso em tela, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defensoria Pública também não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar a petição inicial apresentada pelo sentenciado. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo Requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, objetivando rediscutir a matéria e reexaminar as provas, sem atender aos requisitos do art. 621 do CPP, o que se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador